Tribunal: STF
Processo: ARE 802894
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Tributário. Taxa de fiscalização de engenhos de publicidade. Constitucionalidade. Exercício do poder de polícia. Estrutura de fiscalização. Base de cálculo. Correspondência com a atividade de fiscalização. Enquadramento dos engenhos. Reexame dos fatos e das provas. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Ambas as Turmas do STF têm reconhecido a constitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de engenhos de publicidade.



    3. O STF admite como um dos elementos comprobatórios do exercício do poder de polícia a existência de uma estrutura de fiscalização devidamente instalada (RE nº 588.322/RO).



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem acerca da correspondência da base de cálculo com a atividade de fiscalização e do correto enquadramento dos engenhos de publicidade, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.